Tribunal: TJSP
Processo: 1056174-23.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação Cível – Ação Ordinária – Revisão de aposentadoria proporcional, com pagamento das verbas em atraso - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Provimento de rigor. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores –

Ementa:
Apelação Cível – Ação Ordinária – Revisão de aposentadoria proporcional, com pagamento das verbas em atraso - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Provimento de rigor. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores – Incidência do redutor de 5 anos no tempo de contribuição, previsto para o professor que comprove tempo de efetivo exercício exclusivamente nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio – Possibilidade – Inteligência do art. 40, § 5°, da CF/88 - Precedentes do E. STF e deste C. TJSP – Recálculo da aposentadoria da autora, para que a proporcionalidade de seus proventos passe a ser de 15/25, ao invés de 15/30, apostilando-se e pagando-se as diferenças devidas, ressalvada a prescrição quinquenal - Juros de mora e correção monetária - Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do col. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), e do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Tema 905) - Sentença reformada - Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227834
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056174-23.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCINDA
RODRIGUES DOS SANTOS, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056174-23.2018.8.26.0053 -Voto no 34.719
2
Apelação Cível no. 1056174-23.2018.8.26.0000 Voto n. 34.719
Apelante: Lucinda Rodrigues dos Santos
Apelados: São Paulo Previdência SPPREV e Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrada Sentenciante: Maricy Maraldi
Apelação Cível Ação Ordinária Revisão de aposentadoria
proporcional, com pagamento das verbas em atraso - Sentença de
improcedência Recurso da autora Provimento de rigor. A
aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido
com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com
base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos
integrais dos professores Incidência do redutor de 5 anos no
tempo de contribuição, previsto para o professor que comprove
tempo de efetivo exercício exclusivamente nas funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
Possibilidade
Inteligência do art. 40, § 5°, da CF/88 -
Precedentes do E. STF e deste C. TJSP
Recálculo da
aposentadoria da autora, para que a proporcionalidade de seus
proventos passe a ser de 15/25, ao invés de 15/30, apostilando-se e
pagando-se as diferenças devidas, ressalvada a prescrição
quinquenal - Juros de mora e correção monetária - Cálculo que
deve ocorrer conforme decisão do col. STF, em repercussão geral
(RE 870.947/SE, Tema 810), e do e. STJ, em recurso repetitivo
(REsp 1.495.146/MG, Tema 905) - Sentença reformada - Recurso
da autora provido.
1. Por r. Sentença de fls. 235/240, cujo relatório ora se adota, a MM.
Juíza de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, nos
autos da Ação Ordinária (retificação dos proventos de aposentadoria) proposta
por Lucinda Rodrigues dos Santos em face do Estado de São Paulo e da São
Paulo Previdência - SPPREV, julgou improcedente o pedido, com exame do
mérito, na forma do art. 487, I, CPC. Pela sucumbência, condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no
art. 85, § 4°, III c/c § 6o do CPC, observando-se o deferimento da gratuidade.
Não conformada apela a autora Lucinda Rodrigues dos Santos (fls.
242/268). Para tanto, em resumo breve, pretende a retificação dos proventos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056174-23.2018.8.26.0053 -Voto no 34.719
3
aposentadoria, para que passe a nele constar o divisor previsto no art. 40, § 5o,
da
Constituição
Federal
(aposentadoria
especial),
calculando-se
a
proporcionalidade de seu benefício tomando-se por base o tempo de vinte e
cinco anos de contribuição, e não de trinta anos, conforme efetuado pela
Administração. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença.
Processado o apelo, com apresentação de contrarrazões (fls.
273/288), subiram os autos.
É o relatório.
2. Comporta acolhimento o recurso da autora.
A autora, ex-integrante do Quadro do Magistério da Secretaria da
Educação, foi aposentada por invalidez em 14 de agosto de 2015, conforme
publicação no DOE, com efeitos retroativos a partir de 27/07/2011, segundo
previsto no art. 40,§1o, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o art. 6o-
A, da EC 41/03, com redação da EC 70/12, com proventos proporcionais.
A controvérsia repousa em determinar se a proporcionalidade deve
levar em conta 30 (trinta) anos de contribuição, nos termos da regra geral, ou 25
(vinte e cinco) anos (regra especial ao professor que comprove tempo de
efetivo exercício exclusivamente nas funções de magistério na educação infantil
e no ensino fundamental e médio).
Dispõe o artigo 40, inciso I, e § 5o, da Constituição Federal:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter
contributivo
e
solidário,
mediante
contribuição
do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
...
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, na forma da lei;
...
§ 5o Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a",
para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056174-23.2018.8.26.0053 -Voto no 34.719
4
Da leitura dos dispositivos supramencionados, extrai-se hipótese de
redução do tempo de contribuição do regime especial dos professores, ou seja,
na aposentadoria proporcional de professores públicos que comprovem,
exclusivamente, tempo de efetivo exercício no quadro do magistério, os
proventos devem ser calculados com base no tempo exigido para a
aposentadoria com proventos integrais.
Em que pesem os argumentos trazidos pelos requeridos-apelados, a
matéria encontra-se assentada nesta Corte e no E. STF, que reconhecem o
direito da autora nos termos em que pleiteado.
Confira-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA
ESPECIAL.
CÁLCULO
COM
BASE
EM
TEMPO
EXIGIDO
PARA
APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1.
A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido
com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com
base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos
integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um
quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser
observados os §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo. (ARE 1014902-
Agr/SP, Rel. Ministro EDSON FACHIN, 2a Turma, j. 09.06.2017, DJe
23.06.2017).
Professor do Estado de São Paulo: aposentadoria proporcional
especial. Proventos. Art. 40, III, b, da CF/88 (redação original). "Se o
servidor faz jus a se aposentar com proventos proporcionais ao seu
tempo de serviço, a proporcionalidade no cálculo de seus
proventos só pode ser obtida mediante a consideração, como um
dos termos da equação, do tempo de serviço exigido para a
aposentadoria com proventos integrais (...), sendo o outro termo da
equação, necessariamente, o tempo de efetivo exercício em
funções de magistério" (cf. RE 214.852, 28.03.00, Ilmar Galvão, DJ
26.5.2000). (RE 459188, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, j.
14/02/2006)
No mesmo diapasão a jurisprudência desta Corte:
APOSENTADORIA.
PROFESSOR.
INVALIDEZ.
PROVENTOS
PROPORCIONAIS. Para o cálculo da aposentadoria especial com
proventos proporcionais, relativa a "o professor que comprove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056174-23.2018.8.26.0053 -Voto no 34.719
5
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio"
(§ 5o, art. 40, CF-88), a fração correspondente deve ter por
numerador o tempo desse efetivo exercício funcional e, por
denominador, o tempo especial de contribuição. Não provimento
da apelação e da remessa necessária, que se tem por interposta.
(TJSP; Apelação Cível 1006326-49.2017.8.26.0038; Relator (a): Ricardo
Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Araras -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro:
21/02/2020).
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Servidora Pública Estadual
inativada de maneira proporcional. Aposentadoria especial no
cargo de Magistério. Base de cálculo dos proventos proporcionais
de aposentadoria calculados pelo divisor aplicado depois do
redutor constitucional concedido aos docentes (25 anos para
mulheres e 30 anos para homens). Possibilidade. Para além do
direito constitucional invocado, a prova dos autos é segura da
conformação da situação funcional das autoras no preenchimento
dos requisitos legais e formais para a aposentadoria especial.
Tempo de exercício de função docente para as mulheres que deve
ser calculado sobre o divisor de 25 (vinte e cinco) anos, ante o
comando constitucional, que determina a aplicação do redutor de
5 (cinco) anos às professoras, e não de 30 (trinta anos). Lógica
jurídica indicativa de que, no caso dos docentes, o cálculo dos
proventos proporcionais de aposentadoria deve seguir a proporção
de X/25 avos para mulheres e X/30 avos para homens.
Precedentes. Sentença de procedência da demanda mantida, com
orientação aclaratória na forma de cálculo dos acréscimos legais
(juros e correção monetária), para que se observe à orientação do
E. STF no tema 810, já julgado, bem como o decidido pelo E. STJ no
tema no 905. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO
PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1002669-44.2018.8.26.0627; Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do
Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Professor - Pretensão à revisão de
aposentadoria por invalidez, com base no que dispõe o artigo 40,
inciso I, § 5o, da CF Proventos que foram calculados à razão de
20/35 avos Cálculo que deveria ter considerado o redutor previsto
no texto constitucional de 5 anos, ou seja, 20/30 avos - Sentença de
procedência Recursos, oficial considerado interposto, e voluntario,
não providos (TJSP; Apelação Cível 3009454-07.2013.8.26.0451;
Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/02/2017; Data de Registro: 16/02/2017).
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
Previdenciário
Ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056174-23.2018.8.26.0053 -Voto no 34.719
6
docente aposentada por invalidez, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição - Alegação de que o benefício foi
calculado erroneamente, posto que tem direito à aposentadoria
especial, nos termos do art. 40, § 5o, da CF, com a redução de
cinco anos estabelecida na CF - Sentença de procedência

Admissibilidade
Direito à aposentadoria especial, com vinte e
cinco (25) anos de tempo de contribuição Inteligência do art. 40,
inciso I e § 5o, da CF Precedentes. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1027269-13.2015.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 29/02/2016; Data de Registro: 29/02/2016).
Destarte, a r. sentença deve ser reformada, julgando-se procedente
a ação, determinando-se que seja revisto o cálculo da aposentadoria da Autora,
para que a proporcionalidade de seus proventos passe a ser de 15/25, ao invés
de 15/30, apostilando-se e pagando-se as diferenças devidas, ressalvada a
prescrição quinquenal.
Sobre os consectários legais, as diferenças devidas serão corrigidas
pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagas, incluindo juros de
mora aplicáveis à remuneração da caderneta de poupança a contar da
citação, na forma do que restou decidido pelo colendo STF, no RE no 870.947
(Tema 810).
Por fim, ante o resultado do julgamento deste recurso, impõe-se a
inversão do ônus da sucumbência, devendo o requerido arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios ora fixados em 11% do valor da
causa, com base no art. 85, §§ 2o, 3o e 11 do CPC. O arbitramento presente
substitui aquele havido em Primeira Instância.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que a
presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator